Tribunal: TJBA
Processo: 8012847-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012847-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:
RENAN SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DA CNH DO IMPETRANTE. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO PERMISSIONÁRIO. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. POSTERIOR CASSAÇÃO DA CNH SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 265 DO CTB. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança, no qual o Impetrante sustenta a ilegalidade da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva. O Impetrante recebera a Permissão para Dirigir (PPD) entre 29/5/2023 e 29/5/2024, e apesar de ter cometido infração gravíssima neste período, obteve regularmente a CNH definitiva. Posteriormente, em 13/6/2024, sua CNH foi cassada sem a instauração de procedimento administrativo, tendo o Impetrante tomado ciência do ato apenas em 3/2/2025. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da cassação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos constantes do art. 300, caput, do CPC/2015, para fins de concessão da tutela de urgência postulada pelo Impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 148, § 3º, do CTB condiciona a emissão da CNH definitiva à ausência de infração grave ou gravíssima durante o período de permissão para dirigir.

4. No caso
sub judice
, existindo infração gravíssima cometida pelo Impetrante durante o período de 1 (ano) em que era possuidor de permissão provisória para dirigir, caberia ao órgão de trânsito cancelar a aludida permissão, obstando a concessão da CNH definitiva (art. 148, § 3º, CTB). Uma vez emitida a CNH definitiva, ainda que de forma aparentemente regular, a cassação dela somente poderia ser feita após instauração de processo administrativo, como dispõe o art. 265 do CTB, o que,
prima facie
, não ocorreu.

5. A cassação da CNH sem prévio procedimento administrativo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, aplicáveis à Administração Pública.

6. O indeferimento da medida liminar nesse momento e a demora na resolução da celeuma judicial na origem poderão acarretar lesão grave e/ou de difícil reparação ao Impetrante, pois este exerce a função de motorista por aplicativo (Uber), tendo a CNH como instrumento essencial para sua subsistência.

7. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, de rigor a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada

para deferir a tutela de urgência postulada na exordial, determinando à autoridade coatora – Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia - que suspenda a penalidade imposta ao Agravante - cassação da CNH -, até ulterior deliberação.

A C Ó R D Ã O

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo de Instrumento n.º
8012847-09.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

LUCAS MACEDO SANTOS,

e como agravado

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.